Tribunal: TJES
Processo: 5011990-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FLAVIA MAXIMINA CORREIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°5011990-26.2023.8.08.0024.
Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: FLAVIA MAXIMINA CORREIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO PERTENCENTE AO GRUPO/COTA/SITUAÇÃO: 02041/301/52 PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL. NO ENTANTO, DESISTIU DE DAR PROSSEGUIMENTO POR QUESTÕES FINANCEIRAS, RAZÃO PELA QUAL PRETENDE SEJA DECLARADA A REVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E ANULABILIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
.

(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA, PRELIMINARMENTE ALEGA A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR SER CASO JÁ CONSOLIDADO EM RECURSO REPETITIVO, BEM COMO O INTERESSE DE AGIR E A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ADUZ QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SE ENCONTRA EM PLENA VIGÊNCIA, QUE RESTA IMPOSSIBILITADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, ALÉM DISSO, REQUEREU A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para CONDENAR a requerida ao reembolso do valor na quantia de R$ 10.637,08 (dez mil seiscentos e trinta sete reais e oito centavos) em até 30 (trinta) dias após o término do grupo do consórcio, devendo descontar no valor pago nas parcelas, a título de taxa de administração no percentual contratado, até o limite proporcional ao período em que a ex-consorciada permaneceu efetivamente vinculado (período compreendido entre a assinatura do contrato até retirada da parte requerente do grupo), com juros a partir da citação e a correção monetária feita a partir da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição. Bem como, DECLARAR nula as cláusulas penais, de fundo de reserva e seguro. Por conseguinte, declaro EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.’.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALEGA NOVAMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA. REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO INTEGRALMENTE PROVIDO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA A FIM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, COM AS DEDUÇÕES DA TAXA DE ADESÃO, AO SEGURO DE VIDA, FUNDO DE RESERVA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO; DETERMINAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO E COM INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO E POR FIM, DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA PASSEM A FLUIR QUANDO DO ESGOTAMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA PREVISTA PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, PREVISTA NO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO DO REFERIDO CÓDIGO, LEI N. 8.078/1990.

NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS OUTRORA ENTABULADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, MAS SIM, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL, APÓS A DESISTÊNCIA DA AUTORA DO NEGÓCIO CONTRATADO. POIS BEM, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À DEMANDADA, LOGO, TENHO QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES SÃO LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODE-SE OBSERVAR POR MEIO DA ASSINATURA DO MESMO NAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS AOS AUTOS PELA PARTE RÉ.
EM QUE PESE O CONTRATO,
FICOU COMPROVADO QUE HÁ UMA EXCLUSÃO QUE EXIME O RÉU DE RESPONSABILIDADE. NO QUE TANGE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, OBJETO PRINCIPAL DO RECURSO, DEVE-SE OBSERVAR A DEDUÇÃO DA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
, DE FORMA PROPORCIONAL, POIS ELA SE APRESENTA COMO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA, O QUE DE FATO OCORREU ENQUANTO O AUTOR INTEGRAVA O GRUPO DE CONSÓRCIO. POR OUTRO LADO, A
CLÁUSULA PENAL
NÃO DEVE INCIDIR NO CASO EM ANÁLISE. ISSO PORQUE, APESAR DE LEGÍTIMA A PENALIDADE, DEVE-SE OBSERVAR SE COM A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO TRARÁ AO GRUPO ALGUM PREJUÍZO, DEVENDO SER ESSE EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. DESSA FORMA, SEM PROVA DO PREJUÍZO, NADA DEVE SER COBRADO A ESSE TÍTULO DO CONSORCIADO. QUANTO À COBRANÇA DO
SEGURO
, SEGUINDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A CONTRATAÇÃO DO MESMO PELO CONSUMIDOR DEVE SER FACULTATIVA, NÃO PODENDO O FORNECEDOR CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/PRODUTO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESSA MANEIRA, É CERTO QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO, NO MOMENTO QUE FIRMA O CONTRATO. CONTUDO, É PRECISO COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU QUALQUER OUTRA NULIDADE, CAPAZ DE ENSEJAR A INVALIDAÇÃO DO SEGURO CONTRATADO. NO CASO EM TELA, A CONSUMIDORA SÓ TEVE ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DO CONTRATO, APÓS SUA ASSINATURA, O QUE INVALIDA A INFORMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. NO QUE TOCA AO
FUNDO DE RESERVA
EXISTENTE NOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO, SABE-SE QUE ESTE VISA CONFERIR MAIOR SEGURANÇA AO GRUPO, ASSEGURANDO O SEU PERFEITO EQUILÍBRIO E REGULAR FUNCIONAMENTO, RESGUARDANDO O FUNDO COMUM CONTRA IMPREVISTOS COMO A INADIMPLÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA VERBA COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UMA VEZ ENCERRADO O GRUPO, EVENTUAL SALDO POSITIVO DA CONTA DEVERÁ SER RATEADO ENTRE TODOS OS CONSORCIADOS, INCLUSIVE OS DESISTENTES, NA PROPORÇÃO DE SUA CONTRIBUIÇÃO. NESSE VIÉS, NÃO HÁ COMO SEGUIR O ENTENDIMENTO DE QUE O CONSORCIADO QUE SE RETIRA ANTECIPADAMENTE DO GRUPO TERIA DESCONTADA SUA COTA-PARTE, TENDO EM VISTA QUE, CONSOANTE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. DIANTE DISSO, CONSIDERANDO QUE O CONSORCIADO DESISTENTE SOMENTE IRÁ RECEBER SEUS HAVERES AO FINAL, APÓS O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO GRUPO “QUANDO TODOS OS PARTICIPANTES JÁ TERÃO SIDO CONTEMPLADOS E TODAS AS DESPESAS E ENCARGOS DO GRUPO. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)